Tribunal: TJDFT
Processo: 0715779-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715779-81.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO GIOVANE ALVES RECORRIDO: MARCIO LUIZ DE FREITAS NAVES DE LIMA, FERNANDA VELOSO NAVES DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. REGISTRO DA AQUISIÇÃO. AUSÊNCIA. DESÍDIA DO ADQUIRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OPOSIÇÃO DOS EMBARGADOS. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que, em Embargos de Terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Enunciado de Súmula 303 do STJ. 2. O fato de os embargados terem concordado com a desconstituição da penhora sobre o imóvel objeto dos Embargos de Terceiro não revela causa de constrição indevida que enseja a responsabilidade de arcarem com os honorários sucumbenciais. Do contrário, se opusessem resistência ao pedido do embargante, sabendo da constrição indevida, caberia a eles o ônus sucumbencial. Precedentes. 3. No caso em tela, o embargante não tomou as devidas providências quanto ao registro da aquisição do imóvel na respectiva matrícula, a fim de dar publicidade do negócio. Essa desídia do embargante levou a constrição indevida do bem e a necessidade de oposição de Embargos de Terceiro, devendo ele suportar o pagamento das verbas sucumbenciais. Precedentes. 4. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 369, 371, 374, 380, 489, §1o, incisos II e III, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, apontando deficiência na fundamentação da decisão. Invoca dissenso interpretativo, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 369, 371, 374, 380, 489, §1o, incisos II e III, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Com efeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no REsp 1777352/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/8/2020). Ademais, “A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.” (AgInt no AREsp 1717913/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 17/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010